Tribunal: TJMT
Processo: 1016018-28.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016018-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (AGRAVANTE), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA.

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 885/STJ. EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO COOBRIGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 885/STJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a homologação do plano de recuperação extrajudicial impede o prosseguimento da execução contra sócio coobrigado da empresa recuperanda.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada no Tema 885 do STJ, segundo a qual a recuperação judicial ou extrajudicial da empresa principal não impede o prosseguimento das execuções contra coobrigados ou garantidores.

4.

A novação dos créditos operada com a homologação do plano de recuperação não afeta as garantias prestadas por terceiros, conforme previsto no § 1º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

5.

A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 581 do mesmo Tribunal corroboram esse entendimento, sendo inaplicável a suspensão ou extinção da execução em face de coobrigado.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A homologação do plano de recuperação extrajudicial não impede o prosseguimento da execução contra sócio coobrigado, por força do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. 2. A novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação opera-se apenas em relação à empresa recuperanda, preservando-se as garantias e os direitos dos credores contra terceiros responsáveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”; Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 49, § 1º, 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.349/SP (Tema 885), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.11.2014, DJe 02.02.2015; Súmula nº 581/STJ.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO
N.
1016018-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
N. M. FELITO & CIA LTDA E OUTROS

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
N. M. FELITO & CIA LTDA E OUTROS
contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 885 do STJ), e o
inadmitiu
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo
.

O agravante alega, em síntese, que
“a inadmissão do Recurso Especial com base na alegada consonância com o entendimento sumular violou o art. 1.029 do CPC, pois existem precedentes paradigmas e fundamentos legais, versando sobre a concursalidade do crédito, a natureza do Plano como título executivo e a excepcionalidade da garantia do juízo, que demonstram dissídio jurisprudencial e repercussão federal apta a ensejar o processamento do recurso. A tese recursal está, portanto, corretamente dirigida à interpretação divergente da lei federal (art. 105, III, “c”, da CF), não à mera rediscussão de fatos. Dessa forma, restando evidenciado que o v. acórdão recorrido NÃO guarda consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a reforma desta, com o consequente afastamento da Súmula 885/STJ.”

Recurso tempestivo.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões (id. 342771380).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado,
de agravo interno interposto por
N. M. FELITO & CIA LTDA E OUTROS
contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 885 do STJ), e o
inadmitiu
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo
.

De início, pertinente o registro que o agravante se insurge contra o ponto da decisão agravada que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 885 do STJ)
.

Pois bem.

A
questão está afetada
pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. E,
por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Trata-se de recurso especial interposto por
N. M. FELITO & CIA LTDA e outros
, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea(s) “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão de id. 299380890.

A parte recorrente suscita a ocorrência de violação ao disposto no art. 489 c/c art. 919, §1º c/c art. 1.022, todos do CPC, no art. 49 c/c art. 59 c/c art. 73, IV c/c art. 94 III, “g” c/c art. 172, todos da Lei 11.101/2005, e suscita dissídio jurisprudencial.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 324389373.

É o relatório.

Decido.

Capítulo I. Da sistemática dos recursos repetitivos.

A parte recorrente alega ocorrência de violação ao art. 49 c/c art. 59 c/c art. 73, IV c/c art. 94 III, “g” c/c art. 172, todos da Lei 11.101/2005, ao argumento de que “a homologação do Plano de Recuperação Judicial do Recorrente acarretará a novação de todas as dívidas sujeitas aos efeitos da Recuperação Judicial, razão pela qual os créditos devem ser pagos nos termos do Plano aprovado/homologado, cujo descumprimento acarretará a execução do Plano e/ou a falência dos devedores”.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1333349/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema nº

885
, firmou a seguinte tese:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Capítulo II.I. Do prequestionamento e da suposta ofensa ao art. 489 c/c art. 1.022, ambos do CPC

Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, o Recurso Especial é cabível para impugnar decisões que contrariem tratado ou lei federal, ou que divirjam de interpretação de lei federal adotada por outro tribunal.

Conforme leciona a doutrina, o Recurso Especial tem como escopo exclusivo a apreciação de questões de direito federal infraconstitucional – as denominadas federal questions [DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. V. São Paulo: Malheiros/JusPodivm, 2022, p. 271].

No caso dos autos, a partir da suposta ofensa ao art. 489 c/c art. 1.022, ambos do CPC, a parte Recorrente alega que “deve-se o Juízo em decisão judicial suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar, consoante a concursalidade do crédito originário e principal, que ensejou a fixação dos honorários advocatícios excutidos no Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Monitória de cobrança dos cheques”.

Contudo, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão julgador decidiu em relação ao aludido ponto, tendo consignado:

“[...] Contudo, no caso concreto, o acórdão embargado examinou expressamente as questões centrais ao indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, assentando que:
i) a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados, à luz da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução em face do fiador ou coobrigado em geral”;
ii) a ausência de garantia do juízo inviabiliza a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, o qual estabelece que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que garantido o juízo”; e iii) não restou demonstrado perigo concreto de dano que justificasse a medida excepcional. [...]”.

Nesse contexto, segundo a jurisprudência do STJ, se o acórdão recorrido analisou de forma suficiente a questão suscitada no recurso, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO. POSSIBILIDADE DE GOZO DE DOIS PERÍODOS NO MESMO EXERCÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DA EXISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS PERÍODOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

I - Impõe-se o afastamento da alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022 do CPC/15, quando integralmente apreciada a questão jurídica postulada, por meio do exame da matéria, inclusive dos argumentos apresentados pelas partes, que se mostraram relevantes ao deslinde da controvérsia, ou seja, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgado. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)

V - Agravo interno improvido”.

(AgInt no REsp n. 1.950.376/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). (g.n.).

Além do mais, não é demais relembrar que, segundo a jurisprudência, o julgador não está adstrito a todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a demonstração fundamentada das razões do seu convencimento. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DIVÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 283/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que indique fundamentos jurídicos suficientes para a formação do convencimento, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

(...)

8. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.753.011/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Diante desse quadro, não há evidência de afronta ao art. 489 c/c art. 1.022, ambos do CPC, circunstância que conduz à inadmissão do recurso.

Capítulo II.II. Da ausência de matéria exclusivamente de direito.

A parte recorrente alega, a partir de violação ao disposto no art. 919, §1º do CPC, que “a penhora de qualquer bem do devedor é absolutamente proibida e indevida, sem prévia autorização do MM. Juízo da Recuperação Judicial, por expressa previsão legal, consoante disposto no art. 66 da LRF, assim sendo, é incontroversa a impossibilidade de garantia do Juízo de outra maneira senão pelo próprio Plano de Recuperação Judicial, preceitos legais que, todavia, não foram observados no v. acórdão recorrido, ensejando violação direta e necessidade de reforma do decisum por esta Corte.”

Sobre o tema, a Câmara julgadora decidiu que, “não há que se falar em suspensão da execução, porque a novação da recuperação judicial não atinge coobrigados”, bem como que “a execução na origem não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito essencial ao almejado efeito suspensivo, na forma da expressa redação do art. 919, § 1º, do CPC.”.

Contudo, verifica-se que o deslinde da controvérsia depende do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância que atrai a incidência da Súmula 7/STJ, segundo a qual: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.

1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

Precedentes.

2. No caso concreto, a reforma do entendimento do Tribunal de origem quanto à existência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, demandaria o exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005 (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.029.875/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido
”. (AgInt no AREsp n. 2.173.808/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). (g.n.)

Não se trata, portanto, de matéria exclusivamente de direito, razão pela qual o Recurso Especial revela-se inadmissível.

Dispositivo.

Ante o exposto:

[i]
nego seguimento
ao Recurso Especial (Capítulo I), com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil de 2015, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 885;

[ii]
inadmito
o Recurso Especial (Capítulo II), com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 885/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026